Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (artigo 302, § 3°, da Lei n° 9.503/1997).
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. avaliar se há prova suficiente quanto à embriaguez da acusada quando da direção do veículo automotor; e ii. analisar se é possível a aplicação do perdão judicial.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime descrito no artigo 302, § 3°, da Lei n° 9.503/1997, estão suficientemente provadas nos autos pela perícia realizada no local do acidente, pelo laudo cadavérico e pela prova testemunhal.
4. Conforme estabelece o artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro quanto por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora; a verificação do estado de embriaguez poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, nos termos disciplinados pelo artigo 306, § 2o, do referido diploma normativo.
5. Comprovado por prova oral e documental que a acusada dirigia o veículo automotor sob efeito de álcool, esta agiu com imprudência, dando causa ao resultado mais gravoso.
6. Não demonstrado o vínculo de afeto entre a acusada e a vítima, tampouco o abalo exacerbado da acusada em razão dos fatos, inviável a aplicação do perdão judicial.
IV - DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, artigos 302, § 3o, e 306, §§ 1o e 2o.